Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702248-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DYAN CARLOS RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou documentos (ID 33242966), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 8 de março de 2022 11:15:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador